Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017149-77.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LUIZINHO PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.601.361-34 (AUTOR), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO BASE E NÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A
rgumento de que o percentual do adicional de periculosidade deve incidir sobre o salário base e não sobre o salário mínimo.

2. Se a matéria não foi questionada anteriormente, conclui-se que trata-se de inovação argumentativa, não podendo a Ação Rescisória ser manejada para tal fim, haja vista não possuir natureza recursal, mas sim ação de conhecimento autônoma como forma de impugnar decisões judiciais.

3.Violação à norma legal (art. 966, V, do CPC).

4. Para que a Ação Rescisória seja admitida por violação da norma jurídica, esta deve ser manifesta, ou seja, deve ser direta e frontal.

5. Ação Rescisória julgada improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por LUIZINHO PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
, com o escopo de suspender os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento a Recurso Inominado e manteve os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista no 1000689-84.2018.811.0041 que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Sustenta o Autor que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais está eivado de erros materiais, pois está fundamentado em lei municipal, ao passo que o Autor é servidor público efetivo estadual.

Argumenta que o acórdão rescindendo violou norma jurídica, o que justifica a propositura da presente Ação Rescisória.

Afirma que o adicional de periculosidade (objeto da ação) deve incidir sobre o valor do salário base e não sobre o valor do salário mínimo.

Pedido de antecipação de tutela indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 106617462.

O Estado de Mato Grosso, apesar de citado, não apresentou contestação, conforme certidão lançada no Id. 113836983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 116787452).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Não havendo preliminares a serem decididas e não havendo necessidade de instrução processual por tratar-se de matéria unicamente de direito, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A questão central a ser decidida é saber se o percentual do adicional de periculosidade a que o Requerente tem direito a receber deve incidir sobre o seu salário base ou sobre o salário mínimo.

O argumento apresentado pelo Requerente é que o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais está fundamentado em legislação municipal, a qual não pode ser utilizada como fundamento de decidir, pois o Requerente é servidor público estadual.

Conforme consignado na decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela, o acórdão rescindendo dito como eivado de erro material pelo Autor, embora seja sucinto, não apresentou, contrariedade à pretensão do Requerente, pois negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, ainda que o acórdão rescindendo tenha se valido de legislação diversa, este manteve a sentença prolatada pelo juízo singular que, por sua vez, está fundamentada em legislação estadual, Constituição Federal e Portaria do Ministério do Trabalho, conforme se pode observar no Id. 102982980.

Logo, não há qualquer prejuízo ao Requerente, haja vista que sua pretensão inaugural foi exitosa.

No que tange ao argumento de que o percentual do adicional de periculosidade deve incidir sobre o salário base e não sobre o salário mínimo, importante destacar que tal argumento não foi apresentado pelo Requerente em nenhum momento da ação originária.

Pelo contrário, o próprio Requerente afirma, de forma expressa na exordial da presente Ação Rescisória, que não suscitou a questão via Embargos de Declaração, bem como não a aventou em sede de contrarrazões recursais, conforme se infere no Id. 102982951, que assim está redigido,
in verbis:

Por circunstâncias alheias a vontade do Reclamante, este não observou o erro material da respeitável magistrada na decisão, e por isso, não lançou mão do mecanismo jurídico, embargos de declaração para suscitar a confusão.

O Requerido, Estado de Mato Grosso, utilizando-se do princípio do duplo grau de jurisdição, apelou (ID. 7008302), e o Reclamante ofereceu suas contrarrazões (ID. 7008303), contudo, também não levantou o questionamento em sede de recurso, pois ainda não havia tomado a consciência do erro.

Assim, se a matéria não foi questionada anteriormente, conclui-se que trata-se de inovação argumentativa, não podendo a Ação Rescisória ser manejada para tal fim, haja vista não possuir natureza recursal, mas sim ação de conhecimento autônoma como forma de impugnar decisões judiciais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA.
AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973,
a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ. 4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente. (STJ - AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 18/05/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLUÊNCIA ENTRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – URGÊNCIA OU RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, dos autos não ressai a confluência desses pressupostos. 2 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.
(TJ/MT - N.U 1009613-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido trilha o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - DIREITO AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - ART. 966, VII, DO CPC/2015 - AFASTAMENTO - MÉRITO - PERÍCIA UNILATERAL ELABORADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTO NOVO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA - IRRELEVÂNCIA - VIA RESCISÓRIA - COGNIÇÃO LIMITADA - INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA - INVIABILIDADE - SUCEDÂNEO RECURSAL - DESCABIMENTO. - A discussão a respeito do período de constituição ou qualidade das provas que embasam o pedido rescisório fundado no art. 966, inciso VII, do CPC/2015 tangencia o mérito da demanda, sendo insuscetível de análise em sede preliminar. - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. - O laudo unilateral juntado pelo autor após a instauração do respectivo cumprimento de sentença, com o propósito de demonstrar que o imóvel rural citado na inicial envolveria ocupação antrópica consolidada em Área de Preservação Permanente (APP), não se enquadra em documento novo. - A alegação de incapacidade financeira para custear prova pericial, à época do processo de conhecimento, não ampara a inércia de quaisquer dos sujeitos processuais, mormente porque a legislação prevê mecanismos para viabilizar a produção de provas técnicas oficiais, independentemente do adiantamento dos honorários devidos ao Perito designado. -
A via da ação rescisória, por ser de cognição limitada, não se coaduna com inovação argumentativa ou como meio substitutivo de recurso não interposto a tempo e modo devidos.
(TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.19.125522-3/000, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 19/06/2020) (NEGRITEI)

O Requerente afirma ter ocorrido violação à norma legal, dentre elas:

A) O art. 193, §1 da CLT;

B) Portaria no 1.885 do Ministério do Trabalho e Emprego que alterou o Anexo 3 da NR 16;

C) Art. 139, §1o da Constituição do Estado de Mato Grosso;

D) Arts. 87 a 89 da Lei Complementar Estadual no 04/90.

Todos os dispositivos legais acima mencionados formam um arcabouço a dar sustentação legal e jurídica no sentido de que as pessoas que trabalham em atividades onde há a possibilidade de ocorrer exposição à perigo, como ocorre, por exemplo, com os profissionais da segurança pessoal e patrimonial, fazem
jus
ao adicional de periculosidade.

Entretanto, não é este o objeto da presente Ação Rescisória.

A discussão acima já restou superada há muito tempo, por meio da decisão transitada em julgada a qual se pretende rescindir.

O objeto da presente Ação Rescisória é saber se o percentual de 30% (trinta por cento) é sobre o salário base ou sobre o salário mínimo, o que são coisas bastante distintas.

A legislação citada pelo Requerente, que segundo a sua óptica, foi violada, em nenhum momento, menciona qual a base de cálculo para incidência do adicional de periculosidade (se sobre o salário base ou sobre o salário mínimo).

De acordo com as regras processuais, mormente o art. 966, V, do Código de Ritos, para que a Ação Rescisória seja admitida e, por conseguinte, julgada procedente, a violação da norma jurídica deve ser MANIFESTA.

Assim está redigido o referido dispositivo processual
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar
manifestamente
norma jurídica; (NEGRITEI)

Assim, a violação da norma jurídica deve ser direta e frontal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. OFENSA REFLEXA. 1. Se o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021) 2. No caso, verifica-se que o acórdão rescindendo havia considerado o ora recorrente como beneficiário da norma do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, por entender que, na época da vigência do referido dispositivo, o servidor ainda mantinha vínculo com a Administração, pois estaria com seu contrato de trabalho apenas suspenso (ao invés de extinto) pela aposentadoria por invalidez (art. 475 da CLT), sendo certo que, por mais acertada que tenha sido a conclusão jurídica adotada pelo TRF da 2a Região no novo julgamento, não é possível extrair que o acórdão rescindendo houvesse violado de maneira flagrante e direta o art. 243 da Lei n. 8.112/1990. 3.
Conforme orientação desta Corte, a pretensão rescisória, fundada no artigo 485, V, CPC/1973, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e explicitamente a norma jurídica legal, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta, como no caso concreto
(AR 5.032/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Hipótese em que a discussão principal era saber se a aposentadoria do servidor teria ou não rompido o seu liame com a administração pública federal, e, apenas por via reflexa, constatar-se-ia se os arts. 25 e 243 da Lei n. 8.112/1990 eram ou não aplicáveis ao caso, tratando-se, pois, de ofensa reflexa. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1645357/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 14/12/2021) (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL APÓS APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal,
ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT - N.U 1023046-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (NEGRITEI)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DIMINUIÇÃO DAS PENALIDADES DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DOSIMETRIA DAS SANÇÕES FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Para que a Ação Rescisória seja admitida com fundamento no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação seja direta, frontal e literal do dispositivo legal, ou seja, é indispensável que o juiz, mesmo ciente da existência da norma jurídica sobre a matéria, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico
. 2. A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica. 3. Ademais, a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória. 4. Ação Rescisória julgada improcedente. (TJ/MT - N.U 1008130-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, a legislação apontada pelo Requerente violada, pelo contrário, foi assegurada e devidamente observada, haja vista que foi reconhecida, mediante sentença transitada em julgada, o direito do Requerente à percepção de adicional de periculosidade.

Diante do acima exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisório e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4o, III, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, uma vez que o Requerente é beneficiário de justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022